Tribunal: TJES
Processo: 5011566-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011566-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSANDRA FERNANDES DO AMARAL
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011566-48.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CASSANDRA FERNANDES DO AMARAL

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. PAGAMENTO VIA BOLETO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO. INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CASSANDRA FERNANDES DO AMARAL
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que em 2018 firmou termo de compromisso de quitação de dívidas com o requerido (nº 201800853928), mediante pagamento de parcelas mensais e sucessivas no importe de R$ 1.621,08 (um mil, seiscentos e vinte e um reais e oito centavos). Informa que em novembro de 2021 precisou viajar às pressas para o exterior, deixando saldo em conta para pagamento da parcela, no entanto, o demandado não procedeu com o débito automático, conforme de costume, passando a aplicar juros e correção sobre o valor total ainda devido. Busca, assim, seja declarado inexistente a inadimplência apontada, além de indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 9443303), o requerido informa que a autora deixou de efetuar o pagamento da parcela de nº 43 (num total de 60), referente a dezembro de 2021, quando então celebrou novo acordo (nº 105472432) em 28/09/2023.

A sentença (ID 9443311) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9443315), reiterando que o acordo foi cancelado indevidamente, por possuir saldo em conta para pagamento da parcela com vencimento em 08/12/2021.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 9443318), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, não vejo como acolher o pedido inicial. Consta que em 07/06/2018 a autora firmou, com o demandado, Compromisso de Pagamento Extrajudicial, registrado sob o nº
201800853928, se comprometendo a pagar 60 parcelas de R$ 1.621,08 (um mil, seiscentos e vinte e um reais e oito centavos) – ID 9443309.

Do referido documento, mais precisamente da cláusula 2ª, extraio:

“Utilize, exclusivamente, o(s) boleto(s) de cobrança anexo(s), para amortização/liquidação do compromisso ora apresentado. Caso você não receba o(s) boleto(s) até o vencimento, você poderá obter a 2ª via desse documento em qualquer agência do BB, acessando o site
www.bb.com.br
, pelo aplicativo do BB no seu celular ou na opção de Débito Direto Autorizado”.

Ou seja, o pagamento das parcelas do acordo se daria exclusivamente por boleto e não na forma de débito automático, conforme relata a autora, ora recorrente. Inclusive no documento anexado ao ID 9443288 - Pág. 6, a atendente do SAC, de nome Cátia, informou para a requerente que as parcelas do acordo por ela firmado não tem opção de débito automático, cabendo à mesma diligenciar a baixa do boleto para pagamento.

A recorrente viajou para o exterior, conforme relatado na inicial, assim, muito provavelmente se olvidou de pagar a parcela com vencimento em 08/12/2021, resultando na “quebra” do acordo
registrado sob o nº
201800853928, fazendo com a mesma renegociasse o valor devido, o que foi efetivado por meio do CDC nº 105472432, em 28/09/2023 (ID 9443307).

Assim, impossível declarar a inexistência de inadimplência, retomando o antigo acordo firmado. Por certo, o pedido de danos morais também não prospera, eis que não demonstrada falha na prestação dos serviços pelo requerido que possa ter ensejado violação à honra/moral da autora.

Sentença mantida, porém por fundamentos diversos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)